Tribunal: TJES
Processo: 0036773-17.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0036773-17.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 11/10/2022

R E L A T Ó R I O

A

SRª DESEMBARGADORA

CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS
(fls. 297-315) com vistas a reforma da sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da "Ação Anulatória de Débito Fiscal", ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito autoral para determinar que o requerido cancele as inscrições em Dívida Ativa nº 752/1997, 1240/1998, 143/1999, 3221/2008, 4429/2011, 4424/2011, 3834/2014, em face do requerente. Outrossim, condenou o Estado requerido ao pagamento de honorários advocatícios por equidade, fixando-os em R$ 700,00 (setecentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 358-369) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V

O

T

O

A

SRª DESEMBARGADORA

CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS
(fls. 297-315) com vistas a reforma da sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da "Ação Anulatória de Débito Fiscal", ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito autoral para determinar que o requerido cancele as inscrições em Dívida Ativa nº 752/1997, 1240/1998, 143/1999, 3221/2008, 4429/2011, 4424/2011, 3834/2014, em face do requerente.

Na origem, MARCELO MENDES GUIMARÃES ajuizou a presente ação em face do apelado para declarar a inexistência de relação jurídica para com o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
relativamente aos débitos da LUIGI INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ nº 27.348.499/0001-89, bem como de quaisquer estabelecimentos filiais.

Seguindo o
iter
procedimental, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pleito autoral para determinar que o requerido cancele as inscrições em Dívida Ativa nº 752/1997, 1240/1998, 143/1999, 3221/2008, 4429/2011, 4424/2011, 3834/2014, em face do requerente. Outrossim, condenou o Estado requerido ao pagamento de honorários advocatícios por equidade, fixando-os em R$ 700,00 (setecentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC.

Irresignado, o patrono da parte requerente interpôs o presente recurso afirmando, em síntese, que a r. sentença fixou equivocadamente os honorários por equidade, inobservando a obrigatoriedade da aplicação do §3º do art. 85, do CPC, no caso em tela.

Afirma o apelante que a r. sentença deve ser reformada, no tocante a fixação dos honorários advocatícios. Para tanto, defende que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 5% (cinco por cento) a 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, pois a fixação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui caráter subsidiário, sendo aplicável no presente caso os §§ 2º e 3º, I do mesmo dispositivo legal, haja vista tratar-se de demanda em que a Fazenda Pública é parte.

Com razão, como passo a expor.

Sabe-se que a fixação equitativa dos honorários advocatícios só pode ser realizada na forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (art. 85, § 2º, do CPC), ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

Dessa maneira, tem-se que somente quando não for possível fixar os honorários advocatícios sobre - nessa ordem – o valor da condenação, proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, o Juiz poderá aplicar o critério equitativo previsto no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Como cediço, no último dia 16 de março, a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmando, na ocasião, por maioria de votos, a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

De acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do processo que apreciou a matéria repetitiva para aplicação do entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO (IPI). PRODUTO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes.
2. [...]. 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1645165/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 24/11/2021)

Nessa linha, nos termos do inciso III do art. 927, inciso II do art. 928 e art. 1.040 do CPC, deve-se adotar,
de imediato
, a orientação vinculante da Corte Especial.

Fincadas tais premissas, sabe-se que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá obedecer o previsto nos §§ 2º a 5º do art. 85 do CPC, que assim dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a
Fazenda Pública
for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]

In casu, o proveito econômico consistente no valor relativo a débitos que foram atribuídos de forma equivocada e ilegalmente ao requerente MARCELO MENDES GUIMARÃES pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a monta “estimada” de R$ 9.159.003,83 (nove milhões, cento e cinquenta e nove mil reais e oitenta e três centavos).

Com efeito, considerando a natureza e a simplicidade da ação ordinária, na qual houve somente a petição inicial, réplica e razões finais, o exíguo tempo de duração do processo (04 anos), o trabalho exercido e o local de prestação dos serviços (grande Vitória), a fixação dos honorários deve corresponder ao patamar mínimo, sobretudo em face da cifra milionária a ser adotada como base de cálculo.

Assim, sopesadas as circunstâncias elencadas nos §§2º e 8º do art. 85 do Codex Processual e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo merecer acolhimento o pleito do apelante para fixar os honorários sucumbenciais conforme os percentuais mínimos estabelecidos nos incisos do §3º do art. 85, do CPC, na forma do §5º do mesmo dispositivo e em conformidade com a orientação vinculante da Corte Especial.

Nesse sentido também tem sido o entendimento desta e. Corte. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. EXCLUSÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DAS SUBSTITUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu , as empresas substituídas manifestaram interesse de ver reconhecida a ausência de sujeição a sistemática da Substituição Tributária, sendo beneficiadas por decisões judiciais, que reconheceram seu direito a não mais se sujeitarem a substituições tributárias, inclusive com a Apelada. Dessa forma, ao autuar a Empresa Apelada em razão do não recolhimento do ICMS no período albergado pela decisão judicial, o Fisco Estadual vai de encontro aos comandos judiciais anteriormente proferidos, bem como a previsão do art. 128, CTN, posto que impõe à recorrida ônus atribuído às substituídas, e impossibilita o ressarcimento do referido imposto ao substituto.
2. O STJ recentemente decidiu, em Recurso Repetitivo, que o § 8º do art. 85, CPC, não permite o uso da apreciação equitativa quando os valores da causa são elevados, posto que a norma somente se aplica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
3. Dessa forma, a fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível somente nos casos expressamente previstos no art. 85, § 8º, do CPC, situação não verificada no caso dos autos. 4. No mais, não há que se falar em erro in judicando , posto que o § 5º do art. 85 expressamente prevê o escalonamento de faixas para se fixar o percentual de honorários. 5. Remessa e recurso conhecidos. Sentença mantida. (TJ-ES - APL: 00498769620138080024, Realtor: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. ISSQN. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO EXCESSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.076 DO STJ, TODAVIA, CARACTERIZADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA BANCA ADVOCATÍCIA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao analisar situações em que resta reconhecido o excesso na execução fiscal, manifesta ao longo do tempo o entendimento de que tal situação não afasta a liquidez e certeza da CDA, uma vez que o valor exigido pode ser devidamente recalculado. 2. Assiste razão ao Município Apelante em seu pleito de afastamento do reconhecimento da nulidade da CDA, já tendo esta Egrégia Corte se manifestado, com base na jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que a sentença proferida nos embargos à execução é título executivo passível de liquidação visando o prosseguimento da execução fiscal.
3. Deve ser afastado o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, aplicando-se, na hipótese, conforme decidido no Tema 1.076 pelo c. STJ, o § 3º do art. 85 do CPC, in casu, nos patamares mínimos de cada faixa eventualmente incidente.
Contudo, considerando o acolhimento do recurso do Município de Vitória, que culminou no prosseguimento da execução fiscal, em valor reduzido, tem-se por caracterizada a hipótese de sucumbência recíproca. 4. Preliminar rejeitada. Recurso do Município de Vitória conhecido e provido. Recurso de MESQUITA NETO ADVOGADOS conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00067815520098080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. NULIDADE. NOME DE SÓCIO INCLUÍDO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...)
6. - A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 ( REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
(AgInt no REsp n. 1.918.134/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 24-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 27-05-2022). 7. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00272932020138080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Portanto, tendo em vista não se tratar a presente hipótese de causa cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa seja muito baixo, é obrigatório observar o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em casos como o em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS
(fls. 297-315) e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença tão somente para condenar apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V

O

T

O S

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Recebi o voto com antecedência e estou acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora.

*

A SRª DESEMBARGADORA ANA CLÁUDIA RODRIGUES

DE FARIA:-

Senhor Presidente, eu não tive acesso ao processo no PJE, mas ouvi atentamente o voto de Relatoria e o tema é tranquilo.
A fixação dos honorários, conforme os parâmetros fixados no recurso repetitivo, também estou com os memoriais

que o advogado me apresentou e estou acompanhando o voto da eminente Relatora.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS
(fls. 297-315) com vistas a reforma da sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da "Ação Anulatória de Débito Fiscal", ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito autoral para determinar que o requerido cancele as inscrições em Dívida Ativa nº 752/1997, 1240/1998, 143/1999, 3221/2008, 4429/2011, 4424/2011, 3834/2014, em face do requerente.

Na origem, MARCELO MENDES GUIMARÃES ajuizou a presente ação em face do apelado para declarar a inexistência de relação jurídica para com o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
relativamente aos débitos da LUIGI INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ nº 27.348.499/0001-89, bem como de quaisquer estabelecimentos filiais.

Seguindo o
iter
procedimental, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando
procedente o pleito autoral para determinar que o requerido cancele as inscrições em Dívida Ativa nº 752/1997, 1240/1998, 143/1999, 3221/2008, 4429/2011, 4424/2011, 3834/2014, em face do requerente
. Outrossim, condenou o Estado requerido ao pagamento de honorários advocatícios por equidade, fixando-os em R$ 700,00 (setecentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC.

Irresignado, o patrono da parte requerente interpôs o presente recurso afirmando, em síntese, que a r. sentença fixou equivocadamente os honorários por equidade, inobservando a obrigatoriedade da aplicação do §3º do art. 85, do CPC, no caso em tela.

Afirma o apelante que a r. sentença deve ser reformada, no tocante a fixação dos honorários advocatícios. Para tanto, defende que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 5% (cinco por cento) a 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, pois a fixação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui caráter subsidiário, sendo aplicável no presente caso os §§ 2º e 3º, I do mesmo dispositivo legal, haja vista tratar-se de demanda em que a Fazenda Pública é parte.

Com razão, como passo a expor.

Sabe-se que a fixação equitativa dos honorários advocatícios só pode ser realizada na forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (art. 85, § 2º, do CPC), ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

Dessa maneira, tem-se que somente quando não for possível fixar os honorários advocatícios sobre - nessa ordem – o valor da condenação, proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, o Juiz poderá aplicar o critério equitativo previsto no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Como cediço, no último dia 16 de março, a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmando, na ocasião, por maioria de votos, a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

De acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do processo que apreciou a matéria repetitiva para aplicação do entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO (IPI). PRODUTO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes.
2. [...]. 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1645165/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 24/11/2021)

Nessa linha, nos termos do inciso III do art. 927, inciso II do art. 928 e art. 1.040 do CPC, deve-se adotar,
de imediato
, a orientação vinculante da Corte Especial.

Fincadas tais premissas, sabe-se que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá obedecer o previsto nos §§ 2º a 5º do art. 85 do CPC, que assim dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a
Fazenda Pública
for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]

In casu, o proveito econômico consistente no valor relativo a débitos que foram atribuídos de forma equivocada e ilegalmente ao requerente MARCELO MENDES GUIMARÃES pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a monta “estimada” de R$ 9.159.003,83 (nove milhões, cento e cinquenta e nove mil reais e oitenta e três centavos).

Com efeito, considerando a natureza e a simplicidade da ação ordinária, na qual houve somente a petição inicial, réplica e razões finais, o exíguo tempo de duração do processo (04 anos), o trabalho exercido e o local de prestação dos serviços (grande Vitória), a fixação dos honorários deve corresponder ao patamar mínimo, sobretudo em face da cifra milionária a ser adotada como base de cálculo.

Assim, sopesadas as circunstâncias elencadas nos §§2º e 8º do art. 85 do Codex Processual e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo merecer acolhimento o pleito do apelante para fixar os honorários sucumbenciais conforme os percentuais mínimos estabelecidos nos incisos do §3º do art. 85, do CPC, na forma do §5º do mesmo dispositivo e em conformidade com a orientação vinculante da Corte Especial.

Nesse sentido também tem sido o entendimento desta e. Corte. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. EXCLUSÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DAS SUBSTITUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu , as empresas substituídas manifestaram interesse de ver reconhecida a ausência de sujeição a sistemática da Substituição Tributária, sendo beneficiadas por decisões judiciais, que reconheceram seu direito a não mais se sujeitarem a substituições tributárias, inclusive com a Apelada. Dessa forma, ao autuar a Empresa Apelada em razão do não recolhimento do ICMS no período albergado pela decisão judicial, o Fisco Estadual vai de encontro aos comandos judiciais anteriormente proferidos, bem como a previsão do art. 128, CTN, posto que impõe à recorrida ônus atribuído às substituídas, e impossibilita o ressarcimento do referido imposto ao substituto.
2. O STJ recentemente decidiu, em Recurso Repetitivo, que o § 8º do art. 85, CPC, não permite o uso da apreciação equitativa quando os valores da causa são elevados, posto que a norma somente se aplica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
3. Dessa forma, a fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível somente nos casos expressamente previstos no art. 85, § 8º, do CPC, situação não verificada no caso dos autos. 4. No mais, não há que se falar em erro in judicando , posto que o § 5º do art. 85 expressamente prevê o escalonamento de faixas para se fixar o percentual de honorários. 5. Remessa e recurso conhecidos. Sentença mantida. (TJ-ES - APL: 00498769620138080024, Realtor: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. ISSQN. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO EXCESSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.076 DO STJ, TODAVIA, CARACTERIZADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA BANCA ADVOCATÍCIA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao analisar situações em que resta reconhecido o excesso na execução fiscal, manifesta ao longo do tempo o entendimento de que tal situação não afasta a liquidez e certeza da CDA, uma vez que o valor exigido pode ser devidamente recalculado. 2. Assiste razão ao Município Apelante em seu pleito de afastamento do reconhecimento da nulidade da CDA, já tendo esta Egrégia Corte se manifestado, com base na jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que a sentença proferida nos embargos à execução é título executivo passível de liquidação visando o prosseguimento da execução fiscal.
3. Deve ser afastado o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, aplicando-se, na hipótese, conforme decidido no Tema 1.076 pelo c. STJ, o § 3º do art. 85 do CPC, in casu, nos patamares mínimos de cada faixa eventualmente incidente.
Contudo, considerando o acolhimento do recurso do Município de Vitória, que culminou no prosseguimento da execução fiscal, em valor reduzido, tem-se por caracterizada a hipótese de sucumbência recíproca. 4. Preliminar rejeitada. Recurso do Município de Vitória conhecido e provido. Recurso de MESQUITA NETO ADVOGADOS conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00067815520098080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. NULIDADE. NOME DE SÓCIO INCLUÍDO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...)
6. - A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 ( REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
(AgInt no REsp n. 1.918.134/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 24-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 27-05-2022). 7. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00272932020138080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Portanto, tendo em vista não se tratar a presente hipótese de causa cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa seja muito baixo, é obrigatório observar o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em casos como o em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS
(fls. 297-315) e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença tão somente para condenar apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) A fixação equitativa dos honorários advocatícios só pode ser realizada na forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (art. 85, § 2º, do CPC), ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Dessa maneira, tem-se que somente quando não for possível fixar os honorários advocatícios sobre - nessa ordem – o valor da condenação, proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, o Juiz poderá aplicar o critério equitativo previsto no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

2) Considerando a natureza e a simplicidade da ação ordinária, na qual houve somente a petição inicial, réplica e razões finais, o exíguo tempo de duração do processo (04 anos), o trabalho exercido e o local de prestação dos serviços (grande Vitória), a fixação dos honorários deve corresponder ao patamar mínimo, sobretudo em face da cifra milionária a ser adotada como base de cálculo.

3) Tendo em vista não se tratar a presente hipótese de causa cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa seja muito baixo, é obrigatório observar o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em casos como o em tela.

4) Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença tão somente para condenar apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.